Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-17.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-17.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
MATHEUS FERNANDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por Manoel de Souza Carvalho, julgou antecipadamente a lide e declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a inexistência do débito e acolhendo os pedidos iniciais, ao fundamento de que a assinatura aposta no instrumento contratual seria falsa, com base em constatação visual realizada pelo próprio magistrado, sem produção de prova pericial, embora requerida pelas partes.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, com reconhecimento de falsidade de assinatura em contrato bancário sem realização de perícia grafotécnica, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe ao banco comprovar sua veracidade, devendo ser assegurada a produção da prova necessária ao cumprimento desse ônus.

A verificação da autenticidade de assinatura demanda conhecimento técnico especializado, sendo inadequado o reconhecimento de falsidade com base apenas em análise visual do julgador.

Havendo requerimento expresso de prova pericial pelas partes e sendo a prova indispensável ao deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

“
1. A impugnação da assinatura em contrato bancário exige a oportunização de prova pericial grafotécnica, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento. 2. O julgamento antecipado da lide que reconhece falsidade de assinatura sem produção de prova técnica configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 429, II e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1061/STJ; TJBA, Apelação nº 8000456-61.2021.8.05.0194; TJBA, Apelação nº 8000306-79.2021.8.05.0259.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000053-17.2024.8.05.0088
da Comarca de
Guanambi
, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

e
MANOEL DE SOUZA CARVALHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA